Tribunal: STF
Processo: ARE 863561
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-24
Data de publicação: 2015-03-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. COFINS. SOCIEDADES CIVIS DE PROFISSÃO REGULAMENTADA. REVOGAÇÃO DA ISENÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 6º, II, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 70/1991 PELO ARTIGO 56 DA LEI Nº 9.430/1996. AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA Nº 283/STF. INCIDÊNCIA.



    1. “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” (Súmula nº 283/STF). Precedente: RE 505.028-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 12/9/2008.



    2. In casu, o acórdão recorrido extraordinariamente assentou: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. COFINS. ISENÇÃO. SOCIEDADES CIVIS PRESTADORAS DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS. REVOGAÇÃO DO ART. 6º, DA LC 70/91. ART. 59 DA LEI 9.430/96. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES.”



    3. Agravo regimental DESPROVIDO.